Tribunal: STF
Processo: RE 98405
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DO
DIREITO DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA, DESDE QUE NÃO HOUVE NEGATIVA
IMPLICITA OU EXPLICITA DA ADMINISTRAÇÃO, QUANTO AO DIREITO
POSTULADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.